Tribunal: TJMT
Processo: 1021092-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021092-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (IMPETRANTE), ANNA BEATRYZ BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.261.191-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLERANDRO GOMES DE LIMA - CPF: 088.783.323-30 (VÍTIMA), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DO ART. 41 DO CPP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE DA CONDUTA -
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

É inviável o trancamento da ação penal, nos limites cognitivos do habeas corpus, quando não restar demonstrada de forma indene de dúvida a atipicidade da conduta, incidência de causa extintiva de punibilidade e inépcia da denúncia.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Anna Beatryz Barbosa da Silva
, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 21, §2o, incisos I, III e IV, e art. 211, c/c art. 29, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial acusatória por não descrever minimamente a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, especificamente a conduta delituosa de cada acusado, bem como que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, ante a falta de comprovação da materialidade e lastro probatório mínimo relativo à autoria delitiva.

Em outro ponto, alega
a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos que a autorizam, especialmente por inexistir indícios suficientes de autoria delitiva, já que as provas que subsidiaram a decisão são anteriores ao suposto crime, e também o
periculum libertatis
, que se estribou em prova inidônea de que a paciente seria membro ativo do comando vermelho.

Defende que a paciente é primária, de bons antecedentes, com residência fixa, é estudante universitária e se compromete a comparecer aos atos processuais e não se ausentar da Comarca de Pedra Preta e, ainda, tem apenas 19 anos e faz uso de medicamento controlado por sofrer de ansiedade generalizada, mostrando-se desproporcional a prisão cautelar.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ainda, pugna pelo trancamento da ação penal, ante a inépcia da inicial acusatória e a falta de justa causa.

A liminar foi indeferida (Id. 230527179).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 232242698).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 232842177, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal com a tramitação da ação penal pelo crime de organização criminosa, homicídio e ocultação de cadáver em seu desfavor, tendo em vista a inépcia da inicial acusatória e a falta de justa causa, bem como com a manutenção da prisão preventiva, já que ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, especialmente a existência de indícios de autoria delitiva.

A ordem merece ser denegada
.

De início, importante destacar que o trancamento de inquérito policial ou ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não se verifica.

No caso, a paciente foi denunciada, juntamente com outros 4 (quatro) denunciados, por suposta prática dos delitos tipificados no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 121, §2o, incisos I, III e IV (homicídio qualificado) e art. 211 (ocultação de cadáver) c/c art. 29, todos do Código Penal.

Conforme narra a denúncia dos autos da Ação Penal no 1000579-42.2024.8.11.0022:

“FATO 01 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA:

Em período impreciso, mas certo que no ano de 2024, nesta comarca, todos os denunciados, integraram/promoveram a organização criminosa Comando Vermelho (CV), com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Os denunciados integraram a organização criminosa como executores de desafetos.

Após investigações, constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, a qual tem o objetivo promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

A ramificação do CV possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde todos os denunciados desempenhavam, dentre outras atribuições, a função de “sintonia” e “disciplina”, ou seja, incumbidos de executar “decretos” e “salves” contra possíveis adversários, utilizando-se, para tanto, de arma de fogo.

Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas condutas, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa Comando Vermelho.

FATO 02 – HOMICÍDIO QUALIFICADO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 21 de maio de 2024, no período noturno, neste município de Pedra Preta/MT, ANNA BEATRYZ BARBOSA DA SILVA, JÚNIOR CARVALHO DE SOUSA, LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO, MOHAMED WAHID MAHRAN RASHEDR RADWAN e VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Allerandro Gomes de Lima.

Consta ainda que na mesma data, nas proximidades do Rio Sucuri, às margens da Rodovia BR 364, KM 187, no município de Rondonópolis/MT, todos os denunciados, ocultaram o cadáver da vítima Allerandro Gomes de Lima, conforme Boletins de Ocorrências no 2024.155999 e 2024.156185, Relatório de Investigação e Laudo de Necropsia.

A vítima residia em Pedra Preta/MT há poucos meses e por acreditarem que ela integrava a facção criminosa rival, denominada PCC “Primeiro Comando da Capital”, os denunciados, membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, decidiram matar Allerandro.

Na data dos fatos, por volta das 18:00 horas, a vítima Allerandro saiu de sua residência situada na Vila Goiás, com destino a Escola Estadual Dez de Dezembro localizada na Avenida Frei Servácio, oportunidade em que foi abordada e morta pelos denunciados, os quais já se encontravam à sua espera nas adjacências do estabelecimento de ensino.

Segundo apurado, as investigações e imagens do sistema de câmeras “Vigia Mais MT” comprovam que ao chegar nas proximidades da aludida escola, a vítima foi abordada por ANNA BEATRYZ e JÚNIOR, ato contínuo, chegou ao local LUIZ TIAGO, e todos conduziram a vítima até o veículo Chevrolet Prisma, de cor prata, placa FCW9I34, que já se encontrava estacionado de prontidão, sendo que tal automóvel pertence a MOHAMED, o qual chegou ao local acompanhado de VINÍCIUS.

Com a vítima no interior do veículo, os denunciados partiram juntos e armados com destino ao Bairro Morumbi, onde submeteram Allerandro ao tribunal do crime e o condenaram à morte, tendo sido efetuado diversos disparos de arma de fogo. Após, ocultaram o cadáver do ofendido próximo ao Rio Sucuri, localizado na Rodovia BR 364, KM 187, em Rondonópolis/MT.

Restou comprovado que todos denunciados concorreram para o crime de forma consciente, voluntária e ativa com condutas essenciais para a consumação homicídio da vítima Allerandro Gomes de Lima.

O crime foi praticado como demonstração de força e poder, com objetivo de impingir medo e respeito ao crime organizado, o que revela o motivo torpe.

Os denunciados praticaram o crime com meio cruel, porquanto foi imposto sofrimento desnecessário e desproporcional à vítima, que foi morta com uma pluralidade de ferimentos por projéteis (vide laudo pericial n.o 511.1.01.9151.2024.181869-A01 – Id. 158308173).

Ainda, os denunciados valeram-se de superioridade numérica e beneficiaram-se do fato de que a vítima já se encontrava capturada e subjugada, fato este a revelar o recurso que dificultou a defesa da vítima.” (pág. 248).

Ao contrário do que afirma o impetrante, da simples leitura da peça acusatória, observa-se que o texto preenche os requisitos legais, nos moldes do previsto no art. 41, do Código de Processo Penal, porquanto descreveu de forma minuciosa os fatos criminosos, com as suas datas, locais e circunstâncias, de maneira suficiente a possibilitar a ampla defesa.

A peça acusatória narra de modo compreensivo os fatos investigados, com a correta identificação da paciente e dos demais denunciados e a capitulação dos crimes, além de apresentar o rol de testemunhas para a instrução processual. Todos os elementos comportam satisfatoriamente as formalidades inerentes ao devido recebimento da denúncia.

Logo, o pedido de trancamento da ação penal não merece prosperar.

Importante destacar com relação ao crime de organização criminosa que o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que, “
Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)
.” (AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Ademais, diferente do que afirma o impetrante, a denúncia traz, ainda, elementos de convicção acerca da materialidade e indícios da autoria dos delitos, ou seja, a denominada justa causa penal, não havendo qualquer nulidade no seu recebimento e no processamento da ação criminal.

Ressalte-se que para o recebimento da denúncia basta a existência de um mínimo de provas da participação da paciente nos delitos, não sendo necessária a mesma certeza exigida para prolação da sentença condenatória.

Portanto, demonstrada a justa causa para a persecução penal, nos termos do art. 41 do CPP, não há falar em trancamento da ação penal.

Do mesmo modo, como já salientado quando da análise do pedido de liminar, inexiste o alegado constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente.

É que, a materialidade e os indícios suficientes de autoria vieram satisfatoriamente delineados na exordial, mediante elementos de informações colhidos no curso do procedimento investigatório, estando a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente suficientemente fundamentada em dados concretos, que evidenciam que a sua liberdade acarretaria risco à ordem pública, notadamente diante dos indícios de sua participação na estrutura da organização criminosa e diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na execução do crime, que demonstra a periculosidade acentuada.

Conforme consignou o magistrado
a quo, in verbis
:

“O crime foi perpetrado com extrema crueldade e motivação torpe, utilizando-se de meios que dificultaram a defesa da vítima, uma vez que o ato foi cometido por várias pessoas. Consta nos autos que, na data dos fatos, os denunciados agiram conjuntamente e de forma organizada, utilizando-se de recursos que impossibilitaram qualquer chance de defesa por parte da vítima.

Allerandro Gomes de Lima, em princípio, teria sido capturado pelos acusados e submetido a atos de extrema violência, submetido ao Tribunal do Crime e condenado à morte.

À vítima faleceu após ter recebido diversos disparos de arma de fogo, conforma consta do laudo de necrópsia.

O crime, em tese, ocorreu por motivo torpe, uma vez que foi cometido a mando da facção Comando Vermelho como forma de imposição de disciplina e demonstração de poder dentro da organização criminosa.

A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais, que atestam as lesões sofridas pela vítima e a causa da morte.

Os indícios suficientes de autoria estão presentes nos elementos colhidos durante a investigação, dentre eles, as gravações de vídeo na noite do crime em que mostram os denunciados, conhecidos da polícia por serem integrantes de organização criminosa, na companhia da vítima.

Conforme relatório elaborado pela equipe de investigação da Delegacia local, os acusados foram as últimas pessoas a verem e estarem com à vítima, apontando, deste modo, diretamente para a participação dos denunciados no homicídio.

A coesão dos relatos e a consistência das provas coligidas nos autos demonstram a plausibilidade do direito de punir, caracterizando o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, por sua vez, é evidente pela necessidade de garantia da ordem pública.

Os acusados, ao que constam dos autos, são membros ativos de uma organização criminosa que atua com extrema violência e intimidação.

A liberdade dos denunciados representa um risco concreto e imediato à segurança pública, com potencial de reiteração criminosa e de influência negativa sobre a comunidade.” (Id.

230319174)

Assim, constatados indícios de participação da paciente nas condutas criminosas, não há falar em revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS -
INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -

PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
-

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A ação de Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal, sendo possível, nesta sede, apenas o exame da presença de indícios de autoria ou participação suficientes à manutenção da prisão.
Constatando-se a existência de indícios de participação do paciente nos fatos criminosos, descabe a revogação da prisão por tal fundamento. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta das condutas, e existência de fundadas razões de autoria ou participação pelo paciente, além de integrar organização criminosa
. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.” (N.U 1002994-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (destaquei)

Além disso, como já salientado,
a decretação da prisão preventiva se pautou na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, para evitar a escalada criminal, uma vez que os crimes estão no contexto de organização criminosa e de execução de homicídio a mando de organização criminosa (Comando Vermelho).

A corroborar tal entendimento trago à colação julgado desta Câmara e do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – VÁRIOS RÉUS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA EM 25/05/2022 – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO BENEFICIÁRIO E DEMAIS ACUSADOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA AO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA – PRISÃO REANALISADA EM 12/12/2022, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.
Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Ademais, restaria superada pela prolação da decisão de pronúncia e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em 12 de dezembro de 2022, mantendo a prisão preventiva de forma fundamentada, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.” (TJ-MT - HC: 10265410720228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaquei)

“PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.
PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. AGRAVO – LIMINAR – PREJUÍZO. O julgamento do mérito de habeas corpus prejudica agravo formalizado contra decisão mediante a qual indeferido pedido de medida acauteladora.” (STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021) (destaquei)

No mais, a apreciação da negativa do envolvimento da paciente com os supostos crimes, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais da acusada, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se devidamente fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Assim, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024